Tribunal: TJMT
Processo: 1005458-62.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005458-62.2018.8.11.0003
APELANTE: RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA e outros
APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA e outros
Apelante em recuperação judicial, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator